Tribunal: TJES
Processo: 0004462-32.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004462-32.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004462-32.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KERLEN MOSCATE GOMES - ES15601-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004462-32.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KERLEN MOSCATE GOMES - ES15601-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Noticia o Inquérito Policial em anexo, que embasa a presente denúncia, que no dia 10 de maio de 2018, por volta das 15h00min, na Rua Manoel Antunes Moreira, bairro São Vicente, nesta comarca, Maxsuel Gonçalves De Souza e José Lucas Marques Rodrigues traziam consigo para entrega e consumo de terceiros e Adriano Oliveira De Souza mantinha em depósito, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do auto de apreensão de fi. 14 e auto de constatação provisório de substância entorpecente de fi. 33.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, a defesa sustenta a declaração de nulidade diante da violação de domicílio do acusado.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

Conforme consta do caderno processual, os acusados Adriano, Maxuel e José Lucas ao avistarem a guarnição policial em patrulhamento, começaram a se movimentar com o intuito de esconder alguns objetos.

Durante a abordagem, foi encontra no bolso de Maxuel uma bucha de maconha, e no interior de sua boca 42 pedras de crack.

Com o acusado José Lucas foi encontrado 29 reais, e o material por ele dispensado e recuperado pela guarnição consistia em 08 buchas de maconha.

Ainda durante a diligência, os policiais foram informados que, apesar de nada ter sido encontrado com Adriano, este seria o responsável pelo abastecimento de drogas na região.

Ao ser questionado, Adriano confessou, tendo levado os policiais até a sua residência, em local diverso da abordagem, mas no mesmo bairro, quando lá foram apreendidas 14 pedras de crack, 01 bucha de maconha e 229 reais em espécie.

Desse modo, vê-se que os policias militares detinham elementos prévios suficientes, para adentrarem na residência, sem mandado de busca e apreensão, além do fato de que o crime de tráfico de drogas, é permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Ainda, importante consignar, que a droga já havia sido dispensada pelos corréus e apreendida pela polícia fora do imóvel, sendo que a entrada na residência se deu apenas diante da indicação por parte de Adriano, afirmando que no local havia mais entorpecentes.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 15/19 do inquérito policial, auto de apreensão de fls. 14 do inquérito policial e laudo toxicológico de fls. 38.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...]que se recorda em partes dos fatos. Falou que o endereço onde se deu a ocorrência, é de intenso tráfico de drogas. Que sempre há prisão de indivíduos no local e outros indivíduos dão continuidade à traficância na localidade. Relatou que no dia dos fatos estava realizando patrulha. Disse que a escadaria onde os fatos ocorreram, liga duas ruas. Frisou novamente que a localidade é de intenso tráfico. Falou que abordaram os acusados Adriano, Maxsuel e José. Disse que antes da chegada da guarnição percebeu que Maxsuel colocou algo na boca e que José dispensou algo no chão. Informou que ao realizarem a abordagem, constataram que José dispensou maconha e que Maxsuel colocou em sua boca uma quantidade de pedras de crack. Disse que é comum moradores ligarem para o 190 e fazerem denúncias. Que dentre essas denúncias, indicaram que o acusado Adriano era quem passava a droga para os demais revenderem. Contou que em conversa com Adriano, este réu lhe contou que tinha drogas em sua casa e, os militares encontraram mais uma quantia de entorpecentes na casa deste réu, bem como materiais de embalo. A testemunha disse que no momento da abordagem Adriano, este réu confirmou a traficância “e os demais não”. Falou que Adriano que relatou que havia droga em sua residência e que este réu franqueou a entrada dos militares em sua casa. Disse que a mulher que estava na casa de Adriano estava “segurando” certo dinheiro proveniente do tráfico para os denunciados. Falou que a droga que estava na boca de um dos réus, bem como a droga dispensada, estava embalada de maneira característica à de comércio. Destacou que a droga encontrada na casa de Adriano também estava embalada de maneira característica à de comércio. Falou que na casa de Adriano foram encontrados sacolinhas, ácido bórico e uma balança. A testemunha não se recorda se já abordou algum dos denunciados em momento pretérito. Destacou que com o réu José Lucas foi encontrado certa quantidade em dinheiro e que ele dispensou certa quantidade de drogas, todavia, não se recorda a quantidade de drogas dispensadas por ele. Acredita que José Lucas dispensou algumas buchas de maconha. Ao ser questionado pela advogada de defesa se José Lucas era conhecido por ser usuário de drogas na localidade, a testemunha declarou que não se recorda se já realizou abordagens anteriores a esse acusado. A testemunha declarou que “salvo engano” durante buscas pessoais a Adriano, foi encontrado somente certa quantidade em dinheiro e que não sabe precisar o valor achado. Não se recorda se no momento da abordagem ao réu Adriano, este foi logo liberado ou se esse réu ficou junto aos demais. A testemunha reafirmou que Adriano franqueou a entrada dos militares em sua residência. Não se recorda se foi feito termo de autorização para a entrada dos militares na casa de Adriano. A testemunha explicou que atualmente é utilizado filmagens para adentrarem nas residências, mas em razão da ocorrência ser do ano de 2018, não se recorda se foi juntado. Contou que Adriano disse aos militares que em sua residência havia crack e que os militares localizaram o material. Não se recorda se Adriano informou para que se destinava a droga. Disse que foi encontrado cerca de duzentos ou trezentos reais, porém, não se recorda o local em que o dinheiro estava. (Depoimento do Policial Militar Clayton Ferreira da Silva, em juízo).

que não se lembra dos fatos. Ademais, confirmou sua assinatura exarada em seu depoimento prestado em sede policial. Em seu depoimento prestado na delegacia a testemunha declarou “
QUE: ratifica o conteúdo do BU 36137849, nos seguintes termos: “QUANDO EM MOTO PATRULHAMENTO TÁTICO EM EQUIPE FORÇA TÁTICA NA RUA MANOEL ANTUNES, BAIRRO SÃO VICENTE, VISUALIZAMOS 4 INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA NO INÍCIO DE UMA ESCADARIA, LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS. AMBOS FICARAM APREENSIVOS COM A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO, SENDO VISUALIZADO PELA EQUIPE QUANDO O INDIVÍDUO DE CAMISA DE COR CINZA E CALÇA JEANS COLOCOU ALGO EM SUA BOCA E O INDIVIDUO SEM CAMISA E BERMUDA MARROM DISPENSOU ALGO. FOI DADO VOZ DE ABORDAGEM E DURANTE BUSCA PESSOAL, COM O INDIVÍDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MAXUEL GONÇALVEZ DE SOUZA, FOI ENCONTRADO UMA BUCHA DE MACONHA EM SEU BOLSO ESQUERDO DA CALÇA, EM SUA BOCA A QUANTIA DE 42 PEDRAS DE CRACK E 20 REAIS EM ESPÉCIE EM SUA MÃO. COM O INDIVÍDUO DE BERMUDA MARROM, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO JOSÉ LUCAS MARQUES RODRIGUES, FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE 29 REAIS EM ESPÉCIE E AO VERIFICAR O QUE ELE HAVIA DISPENSADO FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE 8 BUCHAS DE MACONHA. COM O INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA NADA DE ILICITO FOI EM ENCONTRADO PORÉM DURANTE AS DILIGENCIAS NO LOCAL RECEBEMOS INFORMAÇÕES VIA COLABORADORES QUE ADRIANO ESTARIA FORNECENDO A DROGA PARA SER VENDIDA NO LOCAL. AO SER QUESTIONADO ADRIANO CONFESSOU E DISSE QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS UMA QUANTIA DE DROGA. DESLOCAMOS À RESIDÊNCIA DE ADRIANO LOCALIZADA NA RUA ALFREDO ZURLO, NO MESMO BAIRRO, PARA RESGATAR TAL DROGA. NO LOCAL FOI ENCONTRADO MAIS 14 PEDRAS DE CRACK, UMA BUCHA DE MACONHA E A QUANTIA DE 229 REAIS EM ESPÉCIE E NOTAS VARIADAS, CARACTERÍSTICAS DO TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE UM POTE DE ÁCIDO BÓRICO, UTILIZADO PARA O BENEFICIAMENTO DA DROGA, E VÁRIAS SACOLINHAS TIPO CHUP CHUP (MESMO MATERIAL UTILIZADO NA EMBALAGEM DA DROGA ENCONTRADA). A MULHER QUE SE ENCONTRAVA COM OS TRÊS INDIVÍDUOS, IDENTIFICADA COMO IRANI DE SOUZA SILVA, SEGUNDO ELES ESTARIA SEGURANDO O DINHEIRO PARA ELES, ELA SE ENCONTRAVA COM A QUANTIA DE 40 REAIS EM ESPÉCIE, IRANI É DA CIDADE DA SERRA-ES E SE ENCONTRA A POUCOS DIAS NA CIDADE, SEGUNDO ELA. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS QUATRO E AMBOS FORAM CONDUZIDOS À 15ª REGIONAL DE COLATINA PARA SEREM TOMADAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS. IRANI FOI CONDUZIDA SEM O USO DE ALGEMAS
." (Depoimento do Policial Militar Marllon Rodrigo de Almeida, em juízo).

que José é conhecido por ser usuário de drogas e não traficante. Falou que José é usuário a muitos anos. Que José usa remédio controlado, que nunca fez qualquer tratamento e que estão querendo internar este réu. (Depoimento da testemunha Anestor Soares, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Portanto, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)